Tribunal: TJES
Processo: 5006239-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006239-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUCI APARECIDA SOARES FERREIRA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. PROVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O FATO GERADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN, acolheu exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a inexigibilidade da CDA e extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade era meio processual adequado para o exame das alegações de inexistência do fato gerador do ISS e de residência em município diverso; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas pela executada são suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, competindo ao executado o ônus de apresentar prova robusta e inequívoca para elidi-la.

4.
A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que prescindam de dilação probatória, o que não se verifica quando a controvérsia envolve a efetiva ocorrência do fato gerador do tributo.

5.
As anotações constantes da Carteira de Trabalho possuem presunção relativa de veracidade e não afastam, por si só, a possibilidade de prestação concomitante de serviços autônomos sujeitos ao ISSQN.

6
.
O comprovante de residência apresentado, datado de período posterior aos fatos geradores e emitido em nome de terceiro, não comprova de forma segura a residência da executada em município diverso no interregno da constituição do crédito tributário.

7
.
Não há que se falar na produção de prova de fato negativo, pois estava ao alcance da apelada comprovar, como por exemplo, por meio de suas declarações de imposto de renda no interregno em questão, que não tinha outra fonte de rendimentos, bem como contas em seu próprio nome e na data da constituição dos débitos exequendos com endereço na cidade de Guarapari.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença (evento 17849588) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
LUCI APARECIDA SOARES FERREIRA
, acolheu exceção de pré-executividade para
“reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 5443/2022”
, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17849589, o ente apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a exceção de pré-executividade foi manifestamente inadequada, pois as alegações da executada demandavam dilação probatória e não poderiam ser conhecidas de ofício pelo Juízo;
(II)
a sentença contrariou a súmula 393 do STJ ao acolher matéria que exigia produção de prova, configurando supressão de fase cognitiva e violação ao devido processo legal;
(III)
a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não foi infirmada pela recorrida, que não apresentou prova inequívoca, devendo, portanto, a execução fiscal prosseguir;
(IV)
houve inversão indevida do ônus da prova, cabendo à executada demonstrar a inexigibilidade do crédito, não ao Município comprovar sua legitimidade;
(V)
“
No tocante à suposta inexistência da prestação do serviço, a única prova juntada foi a cópia de sua carteira de trabalho, com registros que indicam atuação como cuidadora de idosos por um curto período. Ocorre que tal documento não possui força excludente para todas as demais ocupações que a apelada possa ter exercido em momento distinto ou concomitantemente. A ausência de vínculo formal como costureira não afasta, por si só, a possibilidade de prestação autônoma de serviços sujeitos ao ISS, especialmente diante da inexistência de prova de baixa ou cancelamento da inscrição municipal, ou mesmo da existência de procedimento administrativo questionando o lançamento tributário
”;
(VI)
“
Quanto à alegada residência em Guarapari, a executada limitou-se a apresentar um único comprovante de residência em nome de terceiro, desacompanhado de qualquer declaração assinada pelo titular da conta de água confirmando que ela residia no local. Além disso, a única ‘prova’ que vincula a Apelada ao endereço é uma declaração manuscrita de próprio punho, sem qualquer valor probatório autônomo
”;
(VII)
eventual perda de documentos pela apelada não pode gerar ônus ao Município.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a municipalidade ajuizou a execução fiscal em desfavor da apelada para a cobrança dos créditos inscritos na certidão de dívida (CDA) ativa nº 5443/2022 (fls. 03/05 do evento 17849520) referentes ao Impostos Sobre Serviços (ISS) dos exercícios de 2019 a 2022.

Irresignada, a apelada apresentou exceção de pré-executividade sustentando que jamais trabalhou como costureira, descrição da atividade atribuída ao código do serviço descrito na CDA, bem como que mora em Município diverso.

Conquanto a apelada/embargante tenha colacionado aos autos cópia da Carteira de Trabalho (evento 17849584) e comprovante de residência no Município de Guarapari (evento 17849585), considero que não foi afasta a presunção de liquidez e certeza da supracitada CDA.

Nota-se que a única anotação na carteira de trabalho da apelada, referente ao cargo de cuidadora de idoso, possuí data de saída em 20.10.2012, anterior ao período de inscrição dos débitos tributários junto à municipalidade, além disso, o único comprovante de residência no Município de Guarapari, está datado de julho de 2023 e emitido em nome de terceiro, sem qualquer demonstração de que a apelada efetivamente resida no endereço indicado.

Como é cediço, as anotações da carteira profissional não gozam de presunção absoluta de veracidade, de acordo com as súmulas nº 225 do Supremo Tribunal Federal
1
e nº 12 do Tribunal Superior do Trabalho
2
, portanto, não ostentam a robustez necessária para isoladamente rechaçar a regra do art. 204,
caput
, do CTN.

Aliás, a mera existência de vínculo empregatício não impede que a apelada preste serviços de forma autônoma.

Ademais, não há que se falar na produção de prova de fato negativo, pois estava ao alcance da apelada comprovar, como por exemplo, por meio de suas declarações de imposto de renda no interregno em questão, que não tinha outra fonte de rendimentos, bem como contas em seu próprio nome e na data da constituição dos débitos exequendos com endereço na cidade de Guarapari. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS (AUTÔNOMO). EXERCÍCIOS DE 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013. MUNICÍPIO DE LORENA. Em primeiro grau, julgado improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/12.
Autor alega que a atividade em questão, ficou inabilitada no período em debate, conforme demonstrado nos autos, além de ressalvar que o mesmo trabalhou em empresa, não tendo, portanto, outra atividade na condição de autônomo, por essa razão, sustenta ser indevida a cobrança do ISS. Fato não comprovado. Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que não exclui tal possibilidade.
Demonstração, porém, do fato gerador existente. Precedente deste E. Tribunal. Verba honorária elevada, à luz do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Sentença mantida. Apelo do autor/contribuinte não provido. (TJSP; APL 0000660-73.2015.8.26.0323; Ac. 11549047; Lorena; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silva Russo; Julg. 14/06/2018; DJESP 22/06/2018; Pág. 2017)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS AUTÔNOMO. MUNICÍPIO DO SALVADOR. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PROVAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município do Salvador em razão de sentença que acolheu a exceção de pré-executividade proposta por Elionai Santos Cardoso, para julgar improcedente a Execução Fiscal, diante da inexistência do crédito em face da inocorrência do fato gerador. 2. A presunção de liquidez e certeza que reveste a Certidão de Dívida Ativa é relativa, admitindo prova em contrário, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.830/1980.
3. As provas trazidas aos autos não são suficientes para afastar a possibilidade da Apelada ter prestado serviço no período considerado, visto que juntou apenas a carteira de trabalho. 4. O cadastro do contribuinte resulta da própria vontade e liberdade de exercício de atividade. O imposto será cobrado com a frequência determinada em Lei, enquanto a Fazenda Pública Municipal não for comunicada da cessação dos serviços.
(TJBA; AP 0772736-35.2015.8.05.0001; Salvador; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus; Julg. 09/04/2019; DJBA 12/04/2019; Pág. 510)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. AUSÊNCIA DE BAIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM NÃO ELIDIDA. 1. A ausência de comunicação ao município acerca do encerramento da prestação de serviço, para fins de cancelamento da inscrição municipal de ISS gera uma presunção juris tantum de ocorrência do fato gerador, a qual pode ser ilidida pelo executado.
2. Documentos acostados pelo excipiente que não indicam a ausência de prestação do serviço no município na época dos fatos geradores. Trabalho com carteira assinada que, por si só, não impediria o exercício autônomo da atividade.
Recurso desprovido. (TJRS; AI 0379396-50.2017.8.21.7000; Caxias do Sul; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; Julg. 20/06/2018; DJERS 28/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. A prova inequívoca exigida para infirmar as presunções de certeza e de liquidez de que gozam as certidões de dívida ativa se trata de prova robusta, que leva a elevado juízo de probabilidade. Não se há de exigir prova da verdade absoluta, por óbvio inatingível.
As anotações da carteira profissional fazem prova relativa, e não absoluta. Súmulas nºs 225 do Supremo Tribunal Federal e 12 do tribunal superior do trabalho. Ausente nos autos prova robusta a afastar a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa, ônus que compete à embargante por força dos arts. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
e 3º, parágrafo único, da Lei de execução fiscal. Sentença desconstituída para oportunizar à embargante a produção de prova testemunhal requerida nos autos e indeferida já na sentença, sob pena de cerceamento de defesa. Desconstituíram a sentença. Unânime. (TJRS; AC 0284986-05.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 26/11/2014; DJERS 16/12/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Execução fiscal. ISS-fixo. Odontólogo. Exercícios de 2001/2002. Exceção de pré-executividade. Excipiente que afirma haver requerido em 1997 inscrição junto à municipalidade, não tendo jamais exercido a profissão em todo o lapso até o requerimento de baixa em 2005. Rejeição da exceção pelo juízo a quo.
Prova documental robusta e segura produzida de plano pelo executado no sentido de sua efetiva ocupação desde 1974 como bancário nas cidades do Rio de Janeiro, nova iguaçu, Niterói, campos dos goytacazes, e também itaperuna, através da juntada de carteira de trabalho, folhas de ponto, declarações de colegas escriturários e imposto de renda, demonstrando evidente incompatibilidade no tempo e espaço para desenvolvimento da atividade de odontólogo no município exequente.
Mesmo em se tratando de ISS-fixo. Dinãmica arrecadatória cuja cobrança não se dá pela prestação de cada serviço per se. Induvdoso que a efetiva ocorrência de fato gerador constitui premissa inafastável à exação. Simples existência de cadastro profissional junto ao município que não configura hipótese de incidência a legítimar a tributação pretendida. Municipalidade, ademais, que instada a afastar as alegações defensivas expendidas, quedou-se inerte, deixando de juntar documentos determinados por decisão de instrução proferida por esta relatoria. Presunção de legitimidade das CDA-s devidamente ilidida. Cabimento apenas da cobrança de eventual taxa pelo encerramento da inscrição junto á administração. Acolhimento da exceção. Extinção da execução. Precedentes da corte. Reforma da decisão. Provimento ao agravo. (TJRJ; AI 0038433-39.2021.8.19.0000; Itaperuna; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 13/09/2021; Pág. 277)

Portanto, assiste razão ao ente apelante ao sustentar a impropriedade do acolhimento da exceção de pré-executividade, uma vez que a apelada não logrou êxito em elidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, tampouco demonstrou, de forma inequívoca, a inexistência do fato gerador ou qualquer vício capaz de comprometer a exigibilidade do crédito tributário, impondo-se, assim, a reforma da r. sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença recorrida a fim de
REJEITAR
a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, e determinar o prosseguimento da demanda executiva.

É como voto.

1
Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional.

2
As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum".

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.